Tribunal: STJ
Processo: 0114942-91.2000.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt na PET no MANDADO DE SEGURANÇA No 7221 - DF(2000/0114942-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: NORMA MARIA ARRAIS BANDEIRA TAVARES LEITE
ADVOGADOS
: BRUNO CESAR ALVES PINTO - DF026096
FLAVIO CROCCE CAETANO - DF051945
KARINA MASCARENHAS BARBOSA - DF062137
AGRAVADO
: MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO
AGRAVADO
: MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
AGRAVADO
: MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA
INTERES.
: ROBERTO MIGUEL DOS SANTOS
INTERES.
: ANARLEIDE DE OLIVEIRA LIMA
INTERES.
: AGLAELSON DOS SANTOS
INTERES.
: ANA MARIA SILVA DOS SANTOS
INTERES.
: ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO MELO
ADVOGADO
: FABIO HENRIQUE DOS ANJOS MELO - SE009645
INTERES.
: BARTOLOMEU PEREIRA COSTA
INTERES.
: BENEDITA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: CARLOS FONTENELE GURJAO SOBRINHO
INTERES.
: CICERO DALINO DOS SANTOS
INTERES.
: CLESIO FERREIRA COSTA
INTERES.
: ERIVALDO OLIVEIRA DE GOIS
INTERES.
: AMBRÓSIO MOTA - ESPÓLIO
INTERES.
: MARISETE BATISTA MOTA
INTERES.
: FERNANDO BATISTA DE SOUSA
INTERES.
: FRANCISCO JONAS DA SILVA
INTERES.
: GENEDITE SOARES ALVES
INTERES.
: GILMA DA COSTA PINHEIRO
INTERES.
: GILSON LUIZ TEIXEIRA NERI
INTERES.
: IARA MARIA JOSÉ SILVA
INTERES.
: IRINEU DE FREITAS
INTERES.
: JORGIVAL BISPO SANTOS
INTERES.
: JOSE ALVES DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE LOURIVAL SANTANA
INTERES.
: JOSE SILVANO SILVA SANTOS
INTERES.
: JOSE ULIS MENESES DE OLIVEIRA
INTERES.
: JOSE UNALDO RAMOS FILHO
INTERES.
: JOSEFINA GENTIL DE OLIVEIRA
INTERES.
: LUCIANO DANTAS NASCIMENTO
Documento eletrônico VDA55904069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 522dbd93-834b-483a-880b-6163481343eb

INTERES.
: LUIZ AUGUSTO ARAUJO
INTERES.
: MARCO RAIMUNDO DE JESUS SANTANA
INTERES.
: MADGE AUGUSTA OLIVEIRA SANTOS DANTAS
INTERES.
: MANOEL DE ROMA SANTOS
INTERES.
: MARCOS LUIZ DOS SANTOS
INTERES.
: MARIA CLEMILDES SANTOS
INTERES.
: MARIA DE LOURDES DOS ANJOS
INTERES.
: MARIA ELAIDE DOS ANJOS
INTERES.
: MARIA GENI FONSECA
INTERES.
: MARIA IZABEL SANTOS LIMA
INTERES.
: MÉRCIA DA SILVA FERREIRA
INTERES.
: NADJA MARIA SILVA SANTANA
INTERES.
: RENATO CRISPIM DOS REIS SILVA
INTERES.
: RONALDO OLIVEIRA MENDONCA
INTERES.
: RUBENS GONZAGA DOS SANTOS
INTERES.
: TELMA MARIA DA ROCHA
INTERES.
: VALDSON FRANCISCO SILVA SANTOS
INTERES.
: VERA LUCIA MATIAS CARMO
INTERES.
: ARNILDO MARTINS DOS SANTOS
INTERES.
: ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS
INTERES.
: CRISTOVAO DE ANDRADE ALVES
INTERES.
: EDELZIO RODRIGUES ALVES
INTERES.
: ELON SANTOS MELO
INTERES.
: FLÁVIO ARAÚJO SANTANA
INTERES.
: JORGE MATOS DE OLIVEIRA
INTERES.
: JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE DA PAIXAO BEZERRA
INTERES.
: JURACI SANTANA
INTERES.
: MARIA APARECIDA ARAUJO MENEZES
INTERES.
: VALENTIM GOMES SANTOS
ADVOGADOS
: CARLOS MAGNO SOARES DE CARVALHO - RJ073969
DAVID AUGUSTO CARDOSO DE FIGUEIREDO - RJ114194
INTERES.
: MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA SOUSA
INTERES.
: EDILSON AGUSTINHO DA SILVA
INTERES.
: MARIA ZELIA DE SANTANA TELES KIMURA
INTERES.
: JOÃO BATISTA DE CARVALHO
INTERES.
: GELDRAM TELES FRANCO
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA
INTERES.
: SERGIO GUIMARAES TEIXEIRA
INTERES.
: OSCAR GOMES VARJAO
INTERES.
: MANOEL CARDOZO DE SOUZA
INTERES.
: VIRMONDES LIMIRO DE CAMPOS
INTERES.
: ANTONIO AGENOR PEREIRA
INTERES.
: GERALDO BARRETO DOS SANTOS
INTERES.
: MOISES GOMES CHAGAS
INTERES.
: WALTER MARQUES ROSENDO
Documento eletrônico VDA55904069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 522dbd93-834b-483a-880b-6163481343eb

INTERES.
: JOSE DOS SANTOS
INTERES.
: LOURIVAL BORGES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BRUNO CESAR ALVES PINTO - DF026096
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - DF022861
MARCIO LIMA SILVA - DF048806
KARINA MASCARENHAS BARBOSA - DF062137
MARCOS D AVILA MELO FERNANDES - DF024952
INTERES.
: ADRIANA MARIA AMARAL LOPES DE MELO
INTERES.
: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
INTERES.
: CARLOS ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO
INTERES.
: JOAO CORREIA DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE PRADO DE CARVALHO FILHO
INTERES.
: PAULO JUCA GIRAO
INTERES.
: RACHEL FONTES BARRETTO GIRAO
INTERES.
: VALDELUCIA ASSIS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: OSVALDO FLÁVIO CARVALHO DEGRAZIA - DF000597
OTÁVIO PUPP DEGRAZIA - DF022548
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE A TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA.
1. Agravo Interno interposto pela ex-advogada dos exequentes contra decisão que
indeferiu o pedido de participação nas tratativas para a resolução do litígio por meio de
conciliação, e o pedido de reserva de honorários contratuais.
2. Em que pese a argumentação da agravante quanto à natureza alimentar de seu crédito e
à sua atuação pretérita no feito, a insurgência não merece prosperar. Primeiramente, a
agravante não detém mais poderes para representar os exequentes, uma vez que o
mandato foi revogado. Por tal razão, carece de legitimidade processual para interferir nas
tratativas para um acordo conduzidas administrativamente junto à União, sendo tal
prerrogativa exclusiva dos atuais advogados regularmente constituídos nos autos.
3. Quanto ao pleito de reserva de honorários contratuais com base no
§ 4o, da Lei
art. 22,
n.o
observa-se que a controvérsia instaurada entre a antiga advogada e os atuais
8.906/94,
patronos sobre a titularidade e o rateio da referida verba ultrapassa os limites cognitivos
desta execução. A pretensão de discutir critérios de êxito em face de novos mandatos
introduz matéria estranha ao objeto executivo e ao título judicial formado.
4. A manutenção dessa discussão nos próprios autos do cumprimento de sentença em
Mandado de Segurança causaria indesejado tumulto processual, prejudicando a
celeridade da execução e a conclusão das tratativas de acordo que envolvem mais de 100
beneficiários. Portanto, as divergências entre advogados sobre o direito a honorários
devem ser dirimidas em ação própria, nas vias ordinárias, onde será possível a ampla
dilação probatória.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55904069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 522dbd93-834b-483a-880b-6163481343eb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026 14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55904069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 522dbd93-834b-483a-880b-6163481343eb

AgInt na PET no MANDADO DE SEGURANÇA No 7221 - DF(2000/0114942-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: NORMA MARIA ARRAIS BANDEIRA TAVARES LEITE
ADVOGADOS
: BRUNO CESAR ALVES PINTO - DF026096
FLAVIO CROCCE CAETANO - DF051945
KARINA MASCARENHAS BARBOSA - DF062137
AGRAVADO
: MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO
AGRAVADO
: MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
AGRAVADO
: MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA
INTERES.
: ROBERTO MIGUEL DOS SANTOS
INTERES.
: ANARLEIDE DE OLIVEIRA LIMA
INTERES.
: AGLAELSON DOS SANTOS
INTERES.
: ANA MARIA SILVA DOS SANTOS
INTERES.
: ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO MELO
ADVOGADO
: FABIO HENRIQUE DOS ANJOS MELO - SE009645
INTERES.
: BARTOLOMEU PEREIRA COSTA
INTERES.
: BENEDITA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: CARLOS FONTENELE GURJAO SOBRINHO
INTERES.
: CICERO DALINO DOS SANTOS
INTERES.
: CLESIO FERREIRA COSTA
INTERES.
: ERIVALDO OLIVEIRA DE GOIS
INTERES.
: AMBRÓSIO MOTA - ESPÓLIO
INTERES.
: MARISETE BATISTA MOTA
INTERES.
: FERNANDO BATISTA DE SOUSA
INTERES.
: FRANCISCO JONAS DA SILVA
INTERES.
: GENEDITE SOARES ALVES
INTERES.
: GILMA DA COSTA PINHEIRO
INTERES.
: GILSON LUIZ TEIXEIRA NERI
INTERES.
: IARA MARIA JOSÉ SILVA
INTERES.
: IRINEU DE FREITAS
INTERES.
: JORGIVAL BISPO SANTOS
INTERES.
: JOSE ALVES DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE LOURIVAL SANTANA
INTERES.
: JOSE SILVANO SILVA SANTOS
INTERES.
: JOSE ULIS MENESES DE OLIVEIRA
INTERES.
: JOSE UNALDO RAMOS FILHO
INTERES.
: JOSEFINA GENTIL DE OLIVEIRA
INTERES.
: LUCIANO DANTAS NASCIMENTO
Documento eletrônico VDA54725774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:28
Código de Controle do Documento: bfa0e672-1fee-430a-9b21-36576a616ab0

INTERES.
: LUIZ AUGUSTO ARAUJO
INTERES.
: MARCO RAIMUNDO DE JESUS SANTANA
INTERES.
: MADGE AUGUSTA OLIVEIRA SANTOS DANTAS
INTERES.
: MANOEL DE ROMA SANTOS
INTERES.
: MARCOS LUIZ DOS SANTOS
INTERES.
: MARIA CLEMILDES SANTOS
INTERES.
: MARIA DE LOURDES DOS ANJOS
INTERES.
: MARIA ELAIDE DOS ANJOS
INTERES.
: MARIA GENI FONSECA
INTERES.
: MARIA IZABEL SANTOS LIMA
INTERES.
: MÉRCIA DA SILVA FERREIRA
INTERES.
: NADJA MARIA SILVA SANTANA
INTERES.
: RENATO CRISPIM DOS REIS SILVA
INTERES.
: RONALDO OLIVEIRA MENDONCA
INTERES.
: RUBENS GONZAGA DOS SANTOS
INTERES.
: TELMA MARIA DA ROCHA
INTERES.
: VALDSON FRANCISCO SILVA SANTOS
INTERES.
: VERA LUCIA MATIAS CARMO
INTERES.
: ARNILDO MARTINS DOS SANTOS
INTERES.
: ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS
INTERES.
: CRISTOVAO DE ANDRADE ALVES
INTERES.
: EDELZIO RODRIGUES ALVES
INTERES.
: ELON SANTOS MELO
INTERES.
: FLÁVIO ARAÚJO SANTANA
INTERES.
: JORGE MATOS DE OLIVEIRA
INTERES.
: JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE DA PAIXAO BEZERRA
INTERES.
: JURACI SANTANA
INTERES.
: MARIA APARECIDA ARAUJO MENEZES
INTERES.
: VALENTIM GOMES SANTOS
ADVOGADOS
: CARLOS MAGNO SOARES DE CARVALHO - RJ073969
DAVID AUGUSTO CARDOSO DE FIGUEIREDO - RJ114194
INTERES.
: MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA SOUSA
INTERES.
: EDILSON AGUSTINHO DA SILVA
INTERES.
: MARIA ZELIA DE SANTANA TELES KIMURA
INTERES.
: JOÃO BATISTA DE CARVALHO
INTERES.
: GELDRAM TELES FRANCO
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA
INTERES.
: SERGIO GUIMARAES TEIXEIRA
INTERES.
: OSCAR GOMES VARJAO
INTERES.
: MANOEL CARDOZO DE SOUZA
INTERES.
: VIRMONDES LIMIRO DE CAMPOS
INTERES.
: ANTONIO AGENOR PEREIRA
INTERES.
: GERALDO BARRETO DOS SANTOS
INTERES.
: MOISES GOMES CHAGAS
INTERES.
: WALTER MARQUES ROSENDO
Documento eletrônico VDA54725774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:28
Código de Controle do Documento: bfa0e672-1fee-430a-9b21-36576a616ab0

INTERES.
: JOSE DOS SANTOS
INTERES.
: LOURIVAL BORGES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BRUNO CESAR ALVES PINTO - DF026096
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - DF022861
MARCIO LIMA SILVA - DF048806
KARINA MASCARENHAS BARBOSA - DF062137
MARCOS D AVILA MELO FERNANDES - DF024952
INTERES.
: ADRIANA MARIA AMARAL LOPES DE MELO
INTERES.
: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
INTERES.
: CARLOS ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO
INTERES.
: JOAO CORREIA DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE PRADO DE CARVALHO FILHO
INTERES.
: PAULO JUCA GIRAO
INTERES.
: RACHEL FONTES BARRETTO GIRAO
INTERES.
: VALDELUCIA ASSIS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: OSVALDO FLÁVIO CARVALHO DEGRAZIA - DF000597
OTÁVIO PUPP DEGRAZIA - DF022548
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE A TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA.
1. Agravo Interno interposto pela ex-advogada dos exequentes contra decisão que
indeferiu o pedido de participação nas tratativas para a resolução do litígio por meio de
conciliação, e o pedido de reserva de honorários contratuais.
2. Em que pese a argumentação da agravante quanto à natureza alimentar de seu crédito e
à sua atuação pretérita no feito, a insurgência não merece prosperar. Primeiramente, a
agravante não detém mais poderes para representar os exequentes, uma vez que o
mandato foi revogado. Por tal razão, carece de legitimidade processual para interferir nas
tratativas para um acordo conduzidas administrativamente junto à União, sendo tal
prerrogativa exclusiva dos atuais advogados regularmente constituídos nos autos.
3. Quanto ao pleito de reserva de honorários contratuais com base no
§ 4o, da Lei
art. 22,
n.o
observa-se que a controvérsia instaurada entre a antiga advogada e os atuais
8.906/94,
patronos sobre a titularidade e o rateio da referida verba ultrapassa os limites cognitivos
desta execução. A pretensão de discutir critérios de êxito em face de novos mandatos
introduz matéria estranha ao objeto executivo e ao título judicial formado.
4. A manutenção dessa discussão nos próprios autos do cumprimento de sentença em
Mandado de Segurança causaria indesejado tumulto processual, prejudicando a
celeridade da execução e a conclusão das tratativas de acordo que envolvem mais de 100
beneficiários. Portanto, as divergências entre advogados sobre o direito a honorários
devem ser dirimidas em ação própria, nas vias ordinárias, onde será possível a ampla
dilação probatória.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54725774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:28
Código de Controle do Documento: bfa0e672-1fee-430a-9b21-36576a616ab0

Trata-se de Agravo Interno interposto por Norma Maria Arrais Bandeira
Tavares Leite, ex-advogada dos exequentes, contra decisão de fls. 3.267-3.270, que
indeferiu o pedido da agravante de participar nas tratativas para a resolução do litígio por
meio de conciliação, e o pedido de reserva de honorários contratuais,
Argumenta-se que o crédito possui natureza alimentar e autonomia
jurídica, sendo assegurado pelo Estatuto da Advocacia o direito ao recebimento direto
mediante a juntada do contrato antes da expedição do precatório ou mandado de
levantamento, conforme o
§ 4o, da Lei n.o
art. 22,
8.906/94. A agravante ressalta que a
atuação dos patronos foi determinante para o êxito da demanda e que a exigibilidade da
verba, em contratos
, surge justamente com a iminência do pagamento dos
ad exitum
valores retroativos, independentemente da revogação posterior do mandato.
Contrarrazões às fls. 3.648-3.653.
VOTO
Em que pese a argumentação da agravante quanto à natureza alimentar
de seu crédito e à sua atuação pretérita no feito, a insurgência não merece prosperar.
Primeiramente, a agravante não detém mais poderes para representar os exequentes, uma
vez que o mandato foi revogado. Por tal razão, carece de legitimidade processual para
interferir nas tratativas de acordo conduzidas administrativamente junto à União, sendo
tal prerrogativa exclusiva dos atuais advogados regularmente constituídos nos autos.
Quanto ao pleito de reserva de honorários contratuais com base no
§4o, da Lei n.o
art. 22,
8.906/94, observa-se que a controvérsia instaurada entre a antiga
advogada e os atuais patronos sobre a titularidade e o rateio da referida verba ultrapassa
os limites cognitivos desta execução. A pretensão de discutir critérios de êxito em face
de novos mandatos introduz matéria estranha ao objeto executivo e ao título judicial
formado.
A manutenção dessa discussão nos próprios autos do cumprimento de
sentença em Mandado de Segurança causaria indesejado tumulto processual,
prejudicando a celeridade da execução e a conclusão das tratativas de acordo que
envolvem mais de 100 beneficiários. Portanto, as divergências entre advogados sobre o
direito a honorários devem ser dirimidas em ação própria, nas vias ordinárias, onde será
possível a ampla dilação probatória.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É com voto.
Documento eletrônico VDA54725774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:28
Código de Controle do Documento: bfa0e672-1fee-430a-9b21-36576a616ab0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na PET no MS 7.221 / DF
Número Registro: 2000/0114942-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt na PET
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROBERTO MIGUEL DOS SANTOS
IMPETRANTE : ANARLEIDE DE OLIVEIRA LIMA
IMPETRANTE : AGLAELSON DOS SANTOS
IMPETRANTE : ANA MARIA SILVA DOS SANTOS
IMPETRANTE : ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO MELO
IMPETRANTE : BARTOLOMEU PEREIRA COSTA
IMPETRANTE : BENEDITA DE OLIVEIRA PINTO
IMPETRANTE : CARLOS FONTENELE GURJAO SOBRINHO
IMPETRANTE : CICERO DALINO DOS SANTOS
IMPETRANTE : CLESIO FERREIRA COSTA
IMPETRANTE : ERIVALDO OLIVEIRA DE GOIS
IMPETRANTE : AMBRÓSIO MOTA - ESPÓLIO
IMPETRANTE : MARISETE BATISTA MOTA
IMPETRANTE : FERNANDO BATISTA DE SOUSA
IMPETRANTE : FRANCISCO JONAS DA SILVA
IMPETRANTE : GENEDITE SOARES ALVES
IMPETRANTE : GILMA DA COSTA PINHEIRO
IMPETRANTE : GILSON LUIZ TEIXEIRA NERI
IMPETRANTE : IARA MARIA JOSÉ SILVA
Documento eletrônico VDA55884429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: 96a55d1f-a654-4351-b684-37b21fd59ee6

IMPETRANTE : IRINEU DE FREITAS
IMPETRANTE : JORGIVAL BISPO SANTOS
IMPETRANTE : JOSE ALVES DOS SANTOS
IMPETRANTE : JOSE LOURIVAL SANTANA
IMPETRANTE : JOSE SILVANO SILVA SANTOS
IMPETRANTE : JOSE ULIS MENESES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE : JOSE UNALDO RAMOS FILHO
IMPETRANTE : JOSEFINA GENTIL DE OLIVEIRA
IMPETRANTE : LUCIANO DANTAS NASCIMENTO
IMPETRANTE : LUIZ AUGUSTO ARAUJO
IMPETRANTE : MARCO RAIMUNDO DE JESUS SANTANA
IMPETRANTE : MADGE AUGUSTA OLIVEIRA SANTOS DANTAS
IMPETRANTE : MANOEL DE ROMA SANTOS
IMPETRANTE : MARCOS LUIZ DOS SANTOS
IMPETRANTE : MARIA CLEMILDES SANTOS
IMPETRANTE : MARIA DE LOURDES DOS ANJOS
IMPETRANTE : MARIA ELAIDE DOS ANJOS
IMPETRANTE : MARIA GENI FONSECA
IMPETRANTE : MARIA IZABEL SANTOS LIMA
IMPETRANTE : MÉRCIA DA SILVA FERREIRA
IMPETRANTE : NADJA MARIA SILVA SANTANA
IMPETRANTE : RENATO CRISPIM DOS REIS SILVA
IMPETRANTE : RONALDO OLIVEIRA MENDONCA
IMPETRANTE : RUBENS GONZAGA DOS SANTOS
IMPETRANTE : TELMA MARIA DA ROCHA
IMPETRANTE : VALDSON FRANCISCO SILVA SANTOS
IMPETRANTE : VERA LUCIA MATIAS CARMO
IMPETRANTE : ARNILDO MARTINS DOS SANTOS
IMPETRANTE : ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS
IMPETRANTE : CRISTOVAO DE ANDRADE ALVES
IMPETRANTE : EDELZIO RODRIGUES ALVES
IMPETRANTE : ELON SANTOS MELO
IMPETRANTE : FLÁVIO ARAÚJO SANTANA
IMPETRANTE : JORGE MATOS DE OLIVEIRA
IMPETRANTE : JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS
IMPETRANTE : JOSE DA PAIXAO BEZERRA
IMPETRANTE : JURACI SANTANA
IMPETRANTE : MARIA APARECIDA ARAUJO MENEZES
IMPETRANTE : VALENTIM GOMES SANTOS
Documento eletrônico VDA55884429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: 96a55d1f-a654-4351-b684-37b21fd59ee6

ADVOGADOS : CARLOS MAGNO SOARES DE CARVALHO - RJ073969
DAVID AUGUSTO CARDOSO DE FIGUEIREDO - RJ114194
IMPETRANTE : MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA SOUSA
IMPETRANTE : EDILSON AGUSTINHO DA SILVA
IMPETRANTE : MARIA ZELIA DE SANTANA TELES KIMURA
IMPETRANTE : JOÃO BATISTA DE CARVALHO
IMPETRANTE : GELDRAM TELES FRANCO
IMPETRANTE : CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA
IMPETRANTE : SERGIO GUIMARAES TEIXEIRA
IMPETRANTE : OSCAR GOMES VARJAO
IMPETRANTE : MANOEL CARDOZO DE SOUZA
IMPETRANTE : VIRMONDES LIMIRO DE CAMPOS
IMPETRANTE : ANTONIO AGENOR PEREIRA
IMPETRANTE : GERALDO BARRETO DOS SANTOS
IMPETRANTE : MOISES GOMES CHAGAS
IMPETRANTE : WALTER MARQUES ROSENDO
IMPETRANTE : JOSE DOS SANTOS
IMPETRANTE : LOURIVAL BORGES DOS SANTOS
ADVOGADOS : BRUNO CESAR ALVES PINTO - DF026096
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - DF022861
MARCIO LIMA SILVA - DF048806
FLAVIO CROCCE CAETANO - DF051945
KARINA MASCARENHAS BARBOSA - DF062137
MARCOS D AVILA MELO FERNANDES - DF024952
IMPETRANTE : ADRIANA MARIA AMARAL LOPES DE MELO
IMPETRANTE : ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
IMPETRANTE : CARLOS ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO
IMPETRANTE : JOAO CORREIA DOS SANTOS
IMPETRANTE : JOSE PRADO DE CARVALHO FILHO
IMPETRANTE : PAULO JUCA GIRAO
IMPETRANTE : RACHEL FONTES BARRETTO GIRAO
IMPETRANTE : VALDELUCIA ASSIS DOS SANTOS
ADVOGADOS : OSVALDO FLÁVIO CARVALHO DEGRAZIA - DF000597
OTÁVIO PUPP DEGRAZIA - DF022548
IMPETRANTE : ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO MELO
ADVOGADO
: FABIO HENRIQUE DOS ANJOS MELO - SE009645
IMPETRADO : MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO
IMPETRADO : MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
Documento eletrônico VDA55884429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: 96a55d1f-a654-4351-b684-37b21fd59ee6

IMPETRADO : MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ASSUNTO
: ADMINISTRATIVO - ANISTIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NORMA MARIA ARRAIS BANDEIRA TAVARES LEITE
ADVOGADOS : BRUNO CESAR ALVES PINTO - DF026096
FLAVIO CROCCE CAETANO - DF051945
KARINA MASCARENHAS BARBOSA - DF062137
AGRAVADO
: MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO
AGRAVADO
: MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
AGRAVADO
: MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA
INTERES.
: ROBERTO MIGUEL DOS SANTOS
INTERES.
: ANARLEIDE DE OLIVEIRA LIMA
INTERES.
: AGLAELSON DOS SANTOS
INTERES.
: ANA MARIA SILVA DOS SANTOS
INTERES.
: ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO MELO
ADVOGADO
: FABIO HENRIQUE DOS ANJOS MELO - SE009645
INTERES.
: BARTOLOMEU PEREIRA COSTA
INTERES.
: BENEDITA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: CARLOS FONTENELE GURJAO SOBRINHO
INTERES.
: CICERO DALINO DOS SANTOS
INTERES.
: CLESIO FERREIRA COSTA
INTERES.
: ERIVALDO OLIVEIRA DE GOIS
INTERES.
: AMBRÓSIO MOTA - ESPÓLIO
INTERES.
: MARISETE BATISTA MOTA
INTERES.
: FERNANDO BATISTA DE SOUSA
INTERES.
: FRANCISCO JONAS DA SILVA
INTERES.
: GENEDITE SOARES ALVES
INTERES.
: GILMA DA COSTA PINHEIRO
INTERES.
: GILSON LUIZ TEIXEIRA NERI
INTERES.
: IARA MARIA JOSÉ SILVA
INTERES.
: IRINEU DE FREITAS
INTERES.
: JORGIVAL BISPO SANTOS
INTERES.
: JOSE ALVES DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA55884429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: 96a55d1f-a654-4351-b684-37b21fd59ee6

INTERES.
: JOSE LOURIVAL SANTANA
INTERES.
: JOSE SILVANO SILVA SANTOS
INTERES.
: JOSE ULIS MENESES DE OLIVEIRA
INTERES.
: JOSE UNALDO RAMOS FILHO
INTERES.
: JOSEFINA GENTIL DE OLIVEIRA
INTERES.
: LUCIANO DANTAS NASCIMENTO
INTERES.
: LUIZ AUGUSTO ARAUJO
INTERES.
: MARCO RAIMUNDO DE JESUS SANTANA
INTERES.
: MADGE AUGUSTA OLIVEIRA SANTOS DANTAS
INTERES.
: MANOEL DE ROMA SANTOS
INTERES.
: MARCOS LUIZ DOS SANTOS
INTERES.
: MARIA CLEMILDES SANTOS
INTERES.
: MARIA DE LOURDES DOS ANJOS
INTERES.
: MARIA ELAIDE DOS ANJOS
INTERES.
: MARIA GENI FONSECA
INTERES.
: MARIA IZABEL SANTOS LIMA
INTERES.
: MÉRCIA DA SILVA FERREIRA
INTERES.
: NADJA MARIA SILVA SANTANA
INTERES.
: RENATO CRISPIM DOS REIS SILVA
INTERES.
: RONALDO OLIVEIRA MENDONCA
INTERES.
: RUBENS GONZAGA DOS SANTOS
INTERES.
: TELMA MARIA DA ROCHA
INTERES.
: VALDSON FRANCISCO SILVA SANTOS
INTERES.
: VERA LUCIA MATIAS CARMO
INTERES.
: ARNILDO MARTINS DOS SANTOS
INTERES.
: ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS
INTERES.
: CRISTOVAO DE ANDRADE ALVES
INTERES.
: EDELZIO RODRIGUES ALVES
INTERES.
: ELON SANTOS MELO
INTERES.
: FLÁVIO ARAÚJO SANTANA
INTERES.
: JORGE MATOS DE OLIVEIRA
INTERES.
: JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE DA PAIXAO BEZERRA
INTERES.
: JURACI SANTANA
INTERES.
: MARIA APARECIDA ARAUJO MENEZES
INTERES.
: VALENTIM GOMES SANTOS
ADVOGADOS : CARLOS MAGNO SOARES DE CARVALHO - RJ073969
DAVID AUGUSTO CARDOSO DE FIGUEIREDO - RJ114194
INTERES.
: MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA SOUSA
Documento eletrônico VDA55884429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: 96a55d1f-a654-4351-b684-37b21fd59ee6

INTERES.
: EDILSON AGUSTINHO DA SILVA
INTERES.
: MARIA ZELIA DE SANTANA TELES KIMURA
INTERES.
: JOÃO BATISTA DE CARVALHO
INTERES.
: GELDRAM TELES FRANCO
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA
INTERES.
: SERGIO GUIMARAES TEIXEIRA
INTERES.
: OSCAR GOMES VARJAO
INTERES.
: MANOEL CARDOZO DE SOUZA
INTERES.
: VIRMONDES LIMIRO DE CAMPOS
INTERES.
: ANTONIO AGENOR PEREIRA
INTERES.
: GERALDO BARRETO DOS SANTOS
INTERES.
: MOISES GOMES CHAGAS
INTERES.
: WALTER MARQUES ROSENDO
INTERES.
: JOSE DOS SANTOS
INTERES.
: LOURIVAL BORGES DOS SANTOS
ADVOGADOS : BRUNO CESAR ALVES PINTO - DF026096
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - DF022861
MARCIO LIMA SILVA - DF048806
KARINA MASCARENHAS BARBOSA - DF062137
MARCOS D AVILA MELO FERNANDES - DF024952
INTERES.
: ADRIANA MARIA AMARAL LOPES DE MELO
INTERES.
: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
INTERES.
: CARLOS ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO
INTERES.
: JOAO CORREIA DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE PRADO DE CARVALHO FILHO
INTERES.
: PAULO JUCA GIRAO
INTERES.
: RACHEL FONTES BARRETTO GIRAO
INTERES.
: VALDELUCIA ASSIS DOS SANTOS
ADVOGADOS : OSVALDO FLÁVIO CARVALHO DEGRAZIA - DF000597
OTÁVIO PUPP DEGRAZIA - DF022548
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55884429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: 96a55d1f-a654-4351-b684-37b21fd59ee6

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: 96a55d1f-a654-4351-b684-37b21fd59ee6